Tribunal: TCU
Processo: 013.302/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU realize auditoria com o objetivo de "apurar o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias autorizado pela ANEEL".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, cujo objeto é a solicitação de fiscalização para apuração de supostas irregularidades no reajuste dos valores das bandeiras tarifárias autorizado pela Aneel em 2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal c/c art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao REQ 86/2022-CFFC, que: 9.2.1. não foram identificados indícios de irregularidades na apreciação realizada pela Aneel das contribuições apresentadas na Consulta Pública 012/2022; 9.2.2. a Consulta Pública 012/2022 demonstrou significativo grau de transparência ao disponibilizar a integralidade da rotina de cálculo relacionada à parametrização e à determinação dos valores das Bandeiras Tarifárias, incluindo algoritmos da programação e dados de entrada utilizados, possibilitando uma auditoria pormenorizada, bem como contribuições com maior refinamento; 9.2.3. foram acatadas diversas contribuições referentes a ajustes de parâmetros dos cálculos, seja por equívocos nos dados computados, por necessidade de atualização, ou por determinação de Diretoria da Aneel; 9.2.4. os ajustes dos parâmetros de cálculo não resultaram em impactos expressivos nos valores das Bandeiras Tarifárias, apresentando acréscimos entre 2,12% e 4,98% dos valores inicialmente apresentados; 9.2.5. a atualização dos parâmetros de cálculo das Bandeiras Tarifárias é importante para indicar projeções mais precisas, na busca de maior assertividade, que reflitam de forma mais fidedigna a realidade; 9.2.6. a Aneel apresentou argumentos legais e técnicos para acatar ou afastar as propostas apresentadas; 9.2.7. a contribuição relacionada à criação de novos patamares das Bandeiras Tarifárias de acordo com o nível dos reservatórios não foi acatada pela Aneel, por não estar amparada pelo Decreto 8.401/2015 e por razões técnicas relacionadas aos reservatórios a fio d'água; 9.2.8. muitas das contribuições não apresentavam medidas propriamente ditas, apenas levantavam problemas genéricos, para os quais a solução estava fora da alçada de competência da agência reguladora, necessitando da intervenção e tratamento de outros órgãos (como nos temas relacionados à elaboração de políticas públicas), ou exigiam maior discussão pública com a participação de diferentes agentes; 9.2.9. algumas contribuições foram acatadas ou consideradas como possibilidades a serem debatidas e foram indicados os fóruns adequados de discussão; 9.2.10. segundo a Aneel, as Bandeiras Tarifárias têm duplo objetivo: antecipar recursos para equalização dinâmica de determinados custos das distribuidoras e sinalizar aos consumidores a evolução desses custos tempestivamente; 9.2.1. a antecipação de recursos às distribuidoras evita o repasse desses custos à tarifa e a aplicação de índices de correção desses valores; e 9.2.12. a efetiva cobrança das Bandeiras Tarifárias não é certa, sendo que os consumidores só arcarão com esse custo na eventual necessidade de acionamento do mecanismo; 9.3. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, bem como da instrução acostada à peça 13, à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal e 17, inciso II, da Resolução 215/2008.